Tribunal: TJDFT
Processo: 0131811-41.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0131811-41.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANADELFIA FONTENELE BRITO, FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação cível interposta por ANADELFIA FONTENELE BRITO e FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no 2005.01.1.131811-0. Em petição juntada de ID 16054033, a advogada constituída nos autos MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS informa a renúncia aos poderes a ela concedidos pelas partes ANADELFIA FONTENELE BRITO e FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO. Proceda-se à intimação via postal das partes ANADELFIA FONTENELE BRITO e FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO para regularizar sua representação, nos moldes do Art. 103 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020 17:26:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador